Tribunal: TJBA
Processo: 8046113-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046113-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SHERLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA NOVAIS BORGES DO REGO, MARIA CLARA GOMES DA CRUZ FERNANDES

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E BANCÁRIA IDÔNEA. DEMONSTRAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. RECEITA MODESTA, DESPESAS SUPERIORES, REDUÇÃO DE ATIVIDADE E SALDO BANCÁRIO IRRISÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS EM RELAÇÃO À CAPACIDADE ECONÔMICA. ARTIGOS 98 E 99, § 2º, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. O recorrente apresentou documentos que julgou pertinentes a comprovar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial, de modo a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.
Conjunto probatório que evidencia a fragilidade financeira da agravante, microempresa optante pelo Simples Nacional, a partir de declaração fiscal indicativa de receita reduzida, despesas superiores aos ganhos, inexistência de empregados e extratos bancários com saldo incompatível com o valor das custas exigidas.

5.
Indeferimento do benefício que, no caso concreto, comprometeria o direito constitucional de acesso à justiça.

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
A pessoa jurídica, inclusive microempresa optante pelo Simples Nacional, faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º..

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481.
TJ-PI - Agravo de Instrumento: 0759330-40.2022.8.18 .0000, Relator.: Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 29/09/2023,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046113-84.2025.8.05.0000, em que figura como agravante

SHERLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
e
agravados CAMBUI VEÍCULOS LTDA E STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
reformando a decisão pela concessão de gratuidade à agravante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado
e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04